Tribunal: TJSP
Processo: 1040797-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro – Ausência de resistência do embargado - Princípio da causalidade – Falta de conhecimento prévio – Condenação dos embargantes aos ônus de sucumbência - Cabimento:

– Cabível a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, uma vez que a penhora somente se

Ementa:
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro – Ausência de resistência do embargado - Princípio da causalidade – Falta de conhecimento prévio – Condenação dos embargantes aos ônus de sucumbência - Cabimento:

– Cabível a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, uma vez que a penhora somente se aperfeiçoou por ausência de registro do título aquisitivo junto à matrícula do imóvel. Inércia da executada/vendedora em outorgar a escritura definitiva que não exime de responsabilidade os embargantes. Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Apreciação equitativa ante a ausência de condenação, e o elevado valor da causa/proveito econômico – Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em consideração a apreciação equitativa ante a ausência de condenação, e dado o elevado valor da causa, em observância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.